Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707671-45.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DINIZ MACHADO, EDM CONSTRUCOES EIRELI - ME APELADO: ENRIC FURTADO PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDSON DINIZ MACHADO e EDM CONSTRUÇÕES EIRELI – ME em face da sentença prolatada pela 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do apelo e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes não recolheram o devido preparo e que, nas razões recursais, requereram a gratuidade de justiça. No entanto, deixaram de juntar aos autos tanto a declaração de hipossuficiência, como qualquer documento comprobatório a embasar o pedido, razão pela qual o despacho de ID 38056000 determinou a intimação das referidas partes, facultando-lhes a possibilidade de comprovarem a real necessidade do benefício. O prazo transcorreu in albis (ID 38623510), razão pela qual proferi decisão (ID 38815858) indeferindo o requerimento de gratuidade de justiça e intimando-os ao pagamento do preparo recursal. Consoante certidão de ID 39831510 e 39830892, o prazo assinalado novamente decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, à medida que os apelantes, em que pese intimados, deixaram de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e § 4o do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora